Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 774, V, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Malgrado seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo executivo.
2. Deve-se ter em mente que o principal objetivo do cumprimento de sentença é satisfazer o crédito perseguido pelo credor e que o art. 774, V, do CPC/15, ao ser interpretado a contrario sensu, expressamente estabelece a possibilidade de o juiz intimar o devedor para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora.
3. Com a finalidade de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mormente ao se considerar que a r. decisão recorrida também determina a suspensão do processo por 1 (um) ano, caso decorrido o prazo sem manifestação do credor, é aceitável o pedido dele de intimação do devedor para indicar bens à constrição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.